Tribunal: TJES
Processo: 5017341-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE DO TEMA 666 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o reconhecimento da prescrição quinquenal em ação indenizatória visando ao ressarcimento de valores pagos a título de débitos trabalhistas.

O agravante sustenta: (i) inaplicabilidade do Tema 666 do STF ao caso concreto; (ii) impossibilidade de aplicação retroativa de nova orientação jurisprudencial; (iii) ajuizamento da ação em 09/07/2012, antes da fixação da tese; (iv) vigência, à época, do entendimento do STF pela imprescritibilidade, conforme o MS n. 26.210.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 à ação de ressarcimento proposta pelo Estado contra particular, com fundamento em responsabilidade civil por débito trabalhista pago subsidiariamente, à luz do entendimento firmado no Tema 666 do STF, mesmo tendo a ação sido ajuizada anteriormente ao julgamento desse precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 666 (RE 669.069), fixou a tese de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, restringindo a imprescritibilidade às hipóteses de ato doloso de improbidade administrativa e ilícitos penais (Temas 897 e 899).

4)
A ação originária versa sobre pretensão de ressarcimento por danos ao erário causados por débito trabalhista pago subsidiariamente, sem alegação ou demonstração de prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 5 anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5)
A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJES reconhece a prescrição quinquenal nas ações de ressarcimento ao erário fundadas em ilícito civil não doloso, mesmo que propostas antes do julgamento do Tema 666, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da uniformidade jurisprudencial.

6)
A decisão agravada, ao aplicar corretamente a tese fixada no Tema 666, não merece reparos, estando em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É prescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada em ilícito civil, mesmo proposta antes do julgamento do Tema 666 do STF, desde que não decorra de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

2. A jurisprudência firmada em repercussão geral pelo STF aplica-se aos processos em curso, respeitado o marco temporal da prática dos atos, salvo situações excepcionais que envolvam confiança legítima ou coisa julgada.

3. O prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 incide sobre pretensões indenizatórias movidas pela Fazenda Pública quando não demonstrado o dolo ou ilícito penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 487, II, e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 669.069-RG (Tema 666), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.04.2015; STF, ARE 1054693 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1517438/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.04.2018; STJ, AREsp 1441458/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.10.2020; TJES, AC 00155068319988080035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017341-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NUNO RONAN GONCALVES e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICABILIDADE DO TEMA 666 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve o reconhecimento da prescrição quinquenal em ação indenizatória visando ao ressarcimento de valores pagos a título de débitos trabalhistas.

O agravante sustenta: (i) inaplicabilidade do Tema 666 do STF ao caso concreto; (ii) impossibilidade de aplicação retroativa de nova orientação jurisprudencial; (iii) ajuizamento da ação em 09/07/2012, antes da fixação da tese; (iv) vigência, à época, do entendimento do STF pela imprescritibilidade, conforme o MS n. 26.210.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 à ação de ressarcimento proposta pelo Estado contra particular, com fundamento em responsabilidade civil por débito trabalhista pago subsidiariamente, à luz do entendimento firmado no Tema 666 do STF, mesmo tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento desse precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 666 (RE 669.069), fixou a tese de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, restringindo a imprescritibilidade às hipóteses de ato doloso de improbidade administrativa e ilícitos penais (Temas 897 e 899).

4)
A ação originária versa pretensão de ressarcimento por danos ao erário causados por débito trabalhista pago subsidiariamente, sem alegação ou demonstração de prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que atrai a incidência do prazo prescricional de 5 anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5)
A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJES reconhece a prescrição quinquenal nas ações de ressarcimento ao erário fundadas em ilícito civil não doloso, mesmo que propostas antes do julgamento do Tema 666, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da uniformidade jurisprudencial.

6)
A decisão agravada, ao aplicar corretamente a tese fixada no Tema 666, não merece reparos, estando em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É prescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada em ilícito civil, mesmo proposta antes do julgamento do Tema 666 do STF, desde que não decorra de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

2. A jurisprudência fixada em repercussão geral pelo STF tem aplicação aos processos em curso, respeitado o marco temporal da prática dos atos, salvo situações excepcionais que envolvam confiança legítima ou coisa julgada.

3. O prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 incide sobre pretensões indenizatórias movidas pela Fazenda Pública quando não demonstrado o dolo ou ilícito penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 487, II, e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 669.069-RG (Tema 666), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.04.2015; STF, ARE 1054693 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1517438/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.04.2018; STJ, AREsp 1441458/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 20.10.2020; TJES, AC 00155068319988080035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Estado do Espírito Santo
, ver reformada a decisão que, em sede de ação indenizatória, reconheceu a prescrição quinquenal.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema nº 666, haja vista a irretroatividade de nova regra de contagem de prazo prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, em virtude do princípio da segurança jurídica.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id. 11007699).

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, na forma do art. 932 do Código de Processo Civil.

Como cediço, no julgamento do
Tema 666
, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que
“
é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
”.

Na hipótese, a ação originária fora proposta pelo agravante com o objetivo de ser ressarcido dos danos causados ao erário, em razão de débitos trabalhistas adimplidos pelo ente estadual, em caráter subsidiário, no valor de R$ 64.982,85.

Nesse cenário, não se tratando de conduta dolosa tipificada na Lei de Improbidade Administrativa (Temas 897 e 899) ou de conduta de natureza criminal causadora do dano, a pretensão de ressarcimento do recorrente fica sujeita ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32, qual seja de 5 anos, é de e conferir:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos

contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência do Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2.
Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, conforme verificado no caso em análise
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem. (ARE 1054693 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019).

Não é outro o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NÃO DECORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos.
2. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp 1517438/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NÃO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO ANOS. I -
Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando a condenação para que seja devolvida quantia indevidamente recebida, no período compreendido entre dezembro de 1996 a novembro de 1997. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada. II - Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco anos.
Confira-se:
AREsp 1441458/RS
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020;
REsp 1318938/MG
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019
AgInt no REsp n. 1.532.741/ES
, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019;
AgInt no REsp n. 1.559.407/SC
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018.

[...] 3. - O excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (AI 481650 AgR-ED-ED, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21-08- 2017, Acórdão eletrônico DJe-195 Divulg 30-08-2017 Public 31-08-2017). 4. - A pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade prescreve em cinco anos (STJ, AgInt no REsp 1717713/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12-06-2018, DJe 18-06-2018). [...].(TJES, Classe: Apelação, 038090006974, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019) [...].IV Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal da pretensão exordial. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, firmou entendimento nos autos do Recurso Extraordinário nº 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida, que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administração (Acórdão pendente de publicação), logo,
é prescritível as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato não doloso, bem como as que buscam sanções diversas (multa civil e etc...).
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 024090066648, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019).

Logo, escorreita a decisão ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Com efeito, esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que a prescritibilidade pode ser aplicada a ações ajuizadas antes da decisão do STF, desde que não envolvam atos dolosos de improbidade administrativa, é de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO . SUPOSTO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEBATE A RESPEITO DA CONDUTA CARACTERIZAR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRETENSÃO PRESCRITÍVEL. INTELIGÊNCIA DOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS Nº 666 E Nº 897. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INCLUSÃO DO APELANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EM PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO . REFORMA DO JULGAMENTO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) Nos termos dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei nº 8.429/92 (Tema nº 897/STF), sendo que em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da mencionada legislação, aplica-se o Tema nº 666/STF, isto é, havendo possibilidade de reconhecimento da prescrição da ação de reparação de danos à Fazenda Pública . 2) Nesta ação civil pública, em momento algum, foi analisada a existência, ou não, de ato doloso de improbidade administrativa pelo apelante, mas tão somente se o art. 3º da Resolução nº 467, de 15 de março de 1996, da Câmara Municipal de Vila Velha-ES, que vigorou por toda a legislatura 1997-2000, era inconstitucional e ilegal, à luz da observância do teto remuneratório e, posteriormente, da observância à modalidade de pagamento do subsídio, já que o seu reconhecimento implicaria na prática de ato ilícito pelo responsável pela sua edição Presidente do Legislativo Municipal à época, ora recorrente e, por consectário lógico, a necessidade de efetuar o ressarcimento ao erário pelos prejuízos causados em decorrência do pagamento indevido da verba de representação parlamentar. 3) O reconhecimento da imprescritibilidade da pretensão ministerial de ressarcimento ao erário fundada genericamente na norma contida no art. 37, § 5º, da Constituição da Republica, como foi feito nesta demanda tanto na sentença quanto no recurso de apelação cível apreciado anteriormente, caracteriza indubitável desrespeito aos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 666 e nº 897, eis que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, situação que não se amolda ao presente caso, ensejando a necessidade de implementar juízo de retratação para que a conclusão do julgamento deste apelo cível se adéque a orientação vinculante do Pretório Excelso . 4) Diante da omissão existente na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se pela incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 para a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, tendo em vista o princípio da isonomia e simetria . 5) A correção do polo passivo da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional quinquenal, já que não pode o autor livremente ao longo dos anos incluir outros sujeitos no polo passivo apenas porque ajuizou a demanda em face de um dos requeridos dentro do prazo prescricional, configurando tal conduta clara ofensa ao princípio da segurança jurídica, que justamente legitima a existência da prescrição. 6) Juízo de retratação realizado e, com isso, modificado o resultado do julgamento anterior, para dar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de reformar a sentença objurgada e, assim, reconhecer a prescrição da pretensão ministerial de ressarcimento ao erário em face do recorrente e, consequentemente, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

(TJ-ES - AC:
00155068319988080035
, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Sendo assim, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe, garantindo a uniformidade da jurisprudência e a segurança jurídica.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.